Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-78.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001838-78.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 017.940.241-23 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que
desproveu o recurso de apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido apresenta omissão.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que o decisum deixou de analisar circunstâncias fáticas relevantes constantes dos autos, especialmente no tocante à tentativa de resolução administrativa da demanda e à inexistência de negativa definitiva de cobertura assistencial. Aduz que houve apenas dificuldade operacional pontual para localização de prestador apto à realização de exame genético de alta especificidade, ressaltando que a autorização administrativa teria sido emitida prontamente em 02.12.2024, inexistindo recusa dolosa, resistência ilegítima ou situação de urgência/emergência desassistida.

Afirma, ainda, que o acórdão incorreu em afronta ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.365, segundo o qual a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial não enseja, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo imprescindível a demonstração concreta de efetiva alteração anímica extraordinária suportada pela parte autora. Defende que o precedente possui aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual sustenta ser inviável a manutenção da condenação por danos morais sem prova efetiva de abalo extrapatrimonial relevante.

Argumenta, nesse contexto, que o v. acórdão teria aplicado indevidamente a teoria do dano moral presumido, limitando-se a reconhecer a “demora injustificada” na viabilização do exame como fundamento suficiente para a condenação, sem, contudo, demonstrar concretamente a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade do autor.

A embargante também sustenta a ocorrência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 20% sobre o valor da condenação. Assevera que a causa possui baixa complexidade, tendo sido julgada antecipadamente, sem necessidade de dilação probatória, perícia ou audiência de instrução, razão pela qual entende desproporcional a fixação da verba honorária no teto legal sem fundamentação específica acerca dos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para reduzir o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 366236878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado. Explico.

Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que este Colegiado teria deixado de apreciar a tentativa de resolução administrativa da demanda, bem como a circunstância de que não houve negativa definitiva de cobertura do exame prescrito ao autor, mas apenas dificuldade operacional para localização de prestador apto à realização do procedimento. Aduz, ainda, que o julgado teria desconsiderado a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.365, segundo a qual a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial não gera, por si só, dano moral presumido.

Todavia, da leitura detida do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas de forma clara, coerente e fundamentada, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

Com efeito, restou expressamente consignado no voto condutor que, embora tenha havido autorização formal do exame solicitado pelo autor, a operadora de saúde não logrou viabilizar concretamente a realização do procedimento, diante da inexistência de prestador habilitado em sua rede credenciada. Consta, inclusive, referência expressa ao documento interno da própria Unimed Cuiabá, no qual se reconheceu que o prestador inicialmente contatado não realizava o exame e que não foi localizada rede credenciada apta à execução do procedimento.

Portanto, diversamente do que sustenta a embargante, o acórdão não ignorou a tentativa administrativa de resolução da demanda. Ao revés, a questão foi expressamente apreciada, tendo este Órgão Julgador concluído que a mera emissão de autorização formal, desacompanhada da efetiva disponibilização do exame, não se mostra suficiente para afastar a falha na prestação do serviço.

Cumpre salientar que a obrigação assumida pela operadora de plano de saúde não se limita à prática de atos burocráticos ou meramente formais. A efetiva assistência médico-hospitalar constitui núcleo essencial da avença contratual, impondo-se à operadora o dever de assegurar concretamente o acesso do beneficiário ao procedimento prescrito pelo médico assistente, inclusive mediante utilização de prestadores não credenciados, quando inexistente rede apta ao atendimento, conforme expressamente previsto na Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Nesse contexto, a demora injustificada na disponibilização de exame essencial ao adequado diagnóstico da enfermidade que acomete o autor extrapola o mero inadimplemento contratual e evidencia inequívoca falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Também não assiste razão à embargante quanto à alegada necessidade de aplicação do Tema Repetitivo nº 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque o precedente invocado não afasta, de forma absoluta, a possibilidade de configuração de dano moral nas hipóteses envolvendo negativa ou deficiência de cobertura assistencial por operadoras de saúde. A tese firmada pelo STJ apenas estabelece que o dano moral não decorre automaticamente da recusa indevida de cobertura, exigindo-se a verificação das circunstâncias concretas do caso para aferição da efetiva lesão extrapatrimonial.

E justamente nesse sentido caminhou o acórdão embargado.

A condenação por dano moral não foi fundamentada em presunção abstrata ou automática decorrente de simples inadimplemento contratual. Ao contrário, este Colegiado reconheceu expressamente que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, diante da angústia, insegurança e sofrimento suportados em razão da impossibilidade de realização de exame essencial à investigação diagnóstica de enfermidade relevante, circunstância agravada pela completa ausência de solução efetiva por parte da operadora.

Assim, não há qualquer incompatibilidade entre o entendimento firmado no acórdão embargado e a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.365, porquanto o reconhecimento do dano moral decorreu da análise concreta das peculiaridades do caso, e não da adoção automática da teoria do dano
in re ipsa
.

Na realidade, pretende a embargante rediscutir o mérito da controvérsia e obter novo julgamento da causa sob fundamento de suposto desacerto da decisão, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O acórdão embargado consignou expressamente que, diante do desprovimento do recurso de apelação, impunha-se a aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, promovendo-se a majoração da verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Ademais, a fixação dos honorários observou os parâmetros legais previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC, considerando a atuação profissional desenvolvida em grau recursal, não se verificando qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação apta a ensejar modificação do julgado.

Nesse contexto, não há falar em omissão no julgado, tampouco se verifica possibilidades autorizadas de atribuição de efeitos infringentes, pois inexiste vínculo que comprometa a validade da decisão colegiada.

Desse modo, inexistindo qualquer vício integrativo no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Cinge-se dos autos que Paulo Henrique de Oliveira Leite propôs ação de obrigação de fazer

contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e outra.

Narra que é beneficiário de plano de saúde junto a ré, endo sido diagnosticado com hemocromatose e, por orientação médica, necessitado da realização de exame específico de análise genética. Sustenta que, embora tenha buscado a autorização junto à operadora, não logrou êxito na efetiva realização do procedimento, em razão da inexistência de prestador apto na rede credenciada, circunstância que o levou a ajuizar a presente demanda visando à garantia do exame, inclusive fora da rede, bem como à reparação por dano moral.

A douta magistrada a quo, após regular instrução do feito, reconheceu a falha na prestação do serviço, entendendo que a mera autorização formal do exame não se mostra suficiente quando desacompanhada de meios concretos para sua realização, especialmente diante da inexistência de rede credenciada apta. Assim, concluiu pela procedência dos pedidos, determinando a efetiva realização do exame, inclusive fora da rede credenciada, bem como a condenação da operadora ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da demora injustificada na disponibilização do serviço essencial.

Irresignada, a apelante alega, em suma, que não houve negativa de cobertura do exame pleiteado pelo autor, sustentando a ausência de pretensão resistida e, por conseguinte, a inexistência de interesse processual, uma vez que o procedimento denominado “análise de DNA com enzimas de restrição por enzima utilizada, por amostra” teria sido devidamente autorizado em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

Defende, ainda, a aplicação da Lei nº 9.656/98, em observância ao princípio da especialidade, com incidência apenas subsidiária do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, bem como a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente dano e nexo causal, razão pela qual impugna a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, aduzindo tratar-se, quando muito, de mero dissabor incapaz de ensejar reparação.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado, por reputá-lo excessivo e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao argumento de vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Rejeito, de plano, a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela apelante. Isso porque o interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, revela-se plenamente configurado quando a parte autora se vê compelida a recorrer ao Poder Judiciário para obter a efetiva prestação do serviço contratado. No caso concreto, embora haja notícia de autorização formal do exame, restou evidenciado que o procedimento não foi viabilizado na prática, diante da inexistência de prestador apto na rede credenciada, circunstância que demonstra a insuficiência da atuação administrativa da operadora. Assim, a intervenção jurisdicional mostrou-se necessária e útil para assegurar o direito material invocado, afastando-se, por conseguinte, a alegação de carência de ação.

Superada essa questão, a controvérsia dos autos cinge-se, portanto, em verificar se a autorização formal do procedimento, desacompanhada de sua efetiva viabilização, afasta a responsabilidade da operadora de plano de saúde, bem como se a demora na prestação do serviço médico essencial é apta a configurar falha na prestação do serviço e ensejar reparação por dano moral.

A matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal, verbis: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Assim, em se tratando de plano de saúde privado, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo a recorrida considerada fornecedora de serviço, previsto no art. 3º do CDC e seus usuários consumidores, para todos os efeitos.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 608, do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

No mérito, a tese recursal não merece prosperar. Com efeito, a simples emissão de autorização administrativa, desacompanhada da efetiva disponibilização do serviço, não se presta a elidir a responsabilidade da operadora de saúde. A obrigação assumida no contrato não se exaure em atos meramente formais, mas exige a garantia concreta de acesso ao procedimento prescrito pelo médico assistente. A inexistência de prestador credenciado apto à realização do exame revela que a prestação do serviço foi incompleta e ineficiente, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à adequada cobertura assistencial.

In casu, o documento interno da própria Unimed, id. 351946886, atesta expressamente que o “Feito contato com o CEDIC CEDILAB, onde o prestador informou que não realiza o exame que consta na guia. Feito a procura de outra rede credenciada pela planilha que foi enviada para nós e pelo contas médicas e pela guia do próprio sistema, onde não foi localizada rede credenciada. Sendo assim segue para análise e tratativa.”

Ademais, incumbia à operadora, diante da indisponibilidade do procedimento em sua rede credenciada, adotar as providências necessárias para assegurar o atendimento por meio de prestadores não credenciados ou em localidades aptas, conforme impõem as normas que regem o setor de saúde suplementar. A inércia em promover o devido encaminhamento do beneficiário evidencia conduta omissiva incompatível com os deveres anexos de boa-fé objetiva, notadamente os deveres de cooperação e lealdade, que devem nortear a execução dos contratos de assistência à saúde.

Outrossim, a demora injustificada na disponibilização de exame essencial ao diagnóstico de enfermidade não pode ser tratada como mero dissabor cotidiano. Ao revés, tal conduta compromete diretamente a adequada prestação do serviço de saúde, expondo o paciente a incertezas e angústias que transcendem o tolerável, sobretudo quando se trata de quadro clínico que demanda investigação específica. Nessa perspectiva, resta configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, legitimando a responsabilização da operadora.

Diante desse cenário, mostra-se acertada a conclusão adotada na origem, devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida. A conduta da apelante, ao não viabilizar de forma efetiva a realização do exame prescrito, ainda que existente autorização formal, caracteriza inadimplemento relevante da obrigação assumida, apto a ensejar a tutela jurisdicional concedida. Assim, impõe-se o desprovimento do recurso, com a preservação integral dos termos da condenação.

Com efeito, deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento e insumos na busca do tratamento do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Assim, a ineficiência de cobertura verificada nos autos revela-se abusiva, pois impede o acesso do paciente ao tratamento indicado como obrigatória à sua condição clínica, esvaziando a especificamente do contrato e colocando em risco o direito fundamental à saúde.

Diante do contexto apresentado, tenho que a condutora do feito agiu com acerto ao concluir pela responsabilização da ré, precipuamente ante o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a falha na prestação do serviço alegada.

Andou bem a magistrada a quo ao consignar, verbis:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela urgência, ajuizada por
Paulo Henrique de Oliveira Leite
, em desfavor de
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, na qual alega que foi diagnosticado com hemocromatose, sendo-lhe prescrito, por seu médico assistente, o exame denominado “análise de DNA com enzimas de restrição por enzima utilizada, por amostra (com diretriz de utilização definida pela ANS)”, contudo, até o momento da propositura da ação, não obteve autorização para sua realização. Frisa que foi informado pela requerida que a demora na autorização decorre da ausência de rede credenciada apta a realizar o exame. Pugna pela concessão da tutela de urgência
,
determinando que a requerida autorize e custeie integralmente o exame, ainda que em rede não credenciada. No mérito, pede a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Foi proferida decisão inicial, id. 181514451, recebendo a inicial, determinando a designação de audiência de conciliação, postergando a análise do pedido de tutela para após a manifestação da parte requerida e concedendo a gratuidade de justiça à parte autora.

A requerida, por sua vez, manifesta-se contrária ao pleito da parte autora, id. 181864894, alegando que não houve negativa quanto ao custeio do exame, sustentando, ao contrário, que todos os exames solicitados foram devidamente autorizados.

Instada a se manifestar, a parte autora reconhece que o exame foi autorizado na rede Cedilab, contudo, alega não tê-lo realizado devido à indisponibilidade do procedimento, id. 182896252.

Foi proferida decisão interlocutória, id. 183066690, indeferindo o pedido de tutela de urgência e determinando a inversão do ônus da prova.

Em sede de contestação, id. 190753656, a requerida suscita preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, sustenta a inexistência de negativa de cobertura e, consequentemente, de ato ilícito passível de indenização, argumentando que agiu em exercício regular de direito. Defende a inocorrência de danos morais, afirmando que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação por danos extrapatrimoniais. Por fim, impugna o valor pretendido a título de danos morais. Pugna pela improcedência.

Réplica à contestação em id. 194761767.

Instados a especificar provas, ambas as partes pediram o julgamento antecipado, ids. 211666143 e 212009854.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade, e consoante os princípios da economia e celeridade processual, bem como pelo desinteresse das partes na produção de outras provas, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que tange ao interesse processual, sabe-se que esta é condição da ação que, quando não verificada, enseja a sua carência (art. 485, VI, do NCPC).

O acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Neste norte, não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar situações quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida.

Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de encontro à respeitosa Carta Magna.

Diante do exposto, tendo a parte autora a necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui interesse processual, pelo que
rejeito
esta preliminar.

Inicialmente, deve-se ressaltar que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º do CDC:

“Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Confira-se ainda a Súmula 608 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Logo, é possível a adequação dos contratos aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade das cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 6º, V c/c art. 51, IV do CDC).

A questão também traz à tona a aplicação do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais benéfica ao consumidor.

Sem mais delongas. A controvérsia central reside na alegação do autor de que, apesar de ter solicitado o exame em 02/12/2024, não conseguiu realizá-lo devido à ausência de rede credenciada, enquanto a requerida sustenta que o procedimento foi devidamente autorizado, não havendo negativa de cobertura.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que, embora a guia conste como autorizada em 02/12/2024, id. 181864911, o documento interno da própria Unimed, id. 190753685, datado de 27/12/2024, atesta expressamente que o “prestador informou que não realiza o exame que consta na guia. (...) não foi localizada rede credenciada.”.

Resta evidenciado que, apesar da autorização formal, o exame não pôde ser efetivamente realizado pela inexistência de prestador habilitado na rede credenciada da requerida. A mera emissão de guia de autorização, sem a disponibilização de local para realização do procedimento, torna a autorização inócua, não atendendo à necessidade do beneficiário.

Ademais, o protocolo de atendimento nº 34208420250108810653, datado de 08/01/2025 (ID 181013668), comprova que o autor compareceu pessoalmente à sede da requerida para obter informações sobre o andamento de sua solicitação, sendo informado que “a demanda não foi finalizada, está em andamento para as devidas tratativas”, o que corrobora a versão do autor de que, até o ajuizamento da ação, não havia conseguido realizar o exame prescrito por seu médico.

Nesse contexto, é importante destacar que a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 12, inciso VI, prevê o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras.

Além disso, a Resolução Normativa ANS nº 566/2022, em seu artigo 4º, estabelece que:

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

O § 1º do mesmo artigo complementa:

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

Portanto, a requerida tinha o dever legal de garantir a realização do exame solicitado, mesmo que por prestador não credenciado, o que não ocorreu no caso em análise.

A demora injustificada na disponibilização do exame, essencial para o diagnóstico e tratamento adequado da patologia que acomete o autor (hemocromatose), configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ensejando o dever de reparação.

Quanto aos danos morais, estes estão configurados no caso concreto. A angústia e o sofrimento experimentados pelo autor, que se viu privado de realizar exame necessário para o diagnóstico preciso de sua condição de saúde, ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

No que tange ao quantum indenizatório, este deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e a prevenção de comportamentos futuros análogos, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando esses parâmetros, bem como a natureza da lesão e o tempo decorrido sem a realização do exame, verifica-se adequada a fixação do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, desestimular a requerida a reiterar condutas semelhantes.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para
determinar
à requerida que providencie a realização do exame de pretendido pela parte autora (análise de DNA com enzimas de restrição por enzima utilizada, por amostra – com diretriz de utilização definida pela ANS), conforme solicitado por seu médico assistente, no prazo de 5 (cinco) dias, em estabelecimento de sua rede credenciada ou, na impossibilidade, em estabelecimento não credenciado, arcando integralmente com os custos do procedimento, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00.

Condeno
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento.” (id. 351946894 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, no que tange à reparação pelo dano moral, entendo que a douta magistrada a quo agiu com o costumeiro acerto ao deferir o pedido, pois, entendo que a apelada cometeu ato ilícito, pela falha de prestação de serviços, em especial a pessoa com enfermidade.

A ineficiência da cobertura de procedimento médico necessária excede o mero inadimplemento contratual, pois expõe ao paciente um sofrimento físico e psicológico agravado pela incerteza quanto à realização do tratamento necessário, situação que configura a eficácia da violação aos direitos da personalidade.

No caso concreto, a parte autora não apenas foi surpreendida com a ausência de cobertura como também teve sua dignidade violada, sofrendo abalo emocional significativo diante da insegurança gerada. Tal conduta extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade da pessoa humana, agravado pela vulnerabilidade do consumidor.

In casu, há nexo de causalidade entre a conduta da ré, ora apelante, e o resultado suportado pela parte consumidora, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico.

Tal erro gerou angústia, frustração e insegurança ao paciente, que se viu desamparada diante de quadro clínico que exigia atenção célere, sendo levada a buscar a tutela judicial para ver assegurado seu direito à saúde e à dignidade.

No caso concreto, não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de verdadeira ruptura da legítima expectativa da paciente, que confiava na eficácia do serviço de saúde contratado, sendo surpreendido com a total desorganização e negligência da prestadora.

Ademais, esse é o entendimento desta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza” (RAC n. 1046432-56.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.05.2022 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela parte apelada,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação da empresa apelada em reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela apelante, devendo a r. sentença ser reformada neste particular.

Nesse contexto, passando a análise do quantum indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.”
(id. 359269893 - negritei).

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026